Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALOR DEVIDO. MULTA CONTRATUAL. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado e assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22).
4. É devido o valor pleiteado a título de honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados, cujo parâmetro de cálculo foi expressamente consignado e anuído pelas partes.
5. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio (CC, art. 413).
6. É possível a redução da multa contratual quando sua estipulação for desproporcional (CC, art. 413).
7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e em parte provido.